Tribunal: STF
Processo: RHC 260792
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ednaldo Dias de Carvalho contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou denegou a ordem do HC 997415/GO (doc. 34 e 35).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente se encontra preso preventivamente desde 24/2/2025, pela prática, em tese, dos delitos de homicídios qualificados consumado e tentado” (doc. 16, p. 1).  



    Nesse recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O ponto central deste recurso reside na ilegalidade absoluta da nova decretação da prisão preventiva de ofício, pois: Após reconhecer a ilegalidade do cumprimento da prisão anterior e relaxar a prisão, o Juízo de primeiro grau decretou nova prisão preventiva, de ofício, sem prévia provocação do Ministério Público; O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão recorrido, entendeu que a nova decisão não seria de ofício porque existiam manifestação prévia da autoridade policial e do Ministério Público referentes à primeira decretação da prisão. Contudo, tais manifestações não suprem a exigência legal de nova provocação, já que o relaxamento anterior extinguiu o título que amparava a custódia.



    Conforme dispõe a Súmula nº 676 do STJ: “Em razão da Lei nº 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva”.



    Portanto, a decisão impugnada viola a Súmula 676/STJ e revela constrangimento ilegal à liberdade do paciente.



    [...]



    Além disso, o paciente: É primário, possui bons antecedentes, profissão definida (mecânico) e residência fixa; Apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, demonstrando não ter intenção de fugir ou prejudicar a investigação; A decisão do STJ baseou-se exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos imputados, sem demonstrar concretamente risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme exige o art. 312 do CPP. (doc. 41, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para reformar o acórdão denegatório do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 997.415/GO, declarando-se nula a nova decretação da prisão preventiva proferida de ofício pelo juízo de primeiro grau;



    b) Determinando a expedição de alvará de soltura em favor do paciente Ednaldo Dias de Carvalho, substituindo a custódia preventiva por medidas cautelares diversas, a serem arbitradas pelo Juízo de origem, conforme art. 319 do CPP;



    c) Subsidiariamente, que seja reexaminada a necessidade da prisão preventiva, diante das condições pessoais favoráveis do paciente, determinando sua liberdade provisória mediante imposição das medidas cautelares adequadas. (doc. 41, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO QUE FORA PRECEDIDA DE REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL E DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM O DECRETO PREVENTIVO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.



    1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.



    2. Hipótese em que a segregação cautelar se encontra fundamentada na periculosidade concreta do acusado, evidenciada pelo modus operandi do crime, praticado mediante o fato de que, motivado por ciúmes e sentimento de posse e na presença de uma criança de 6 anos de idade, o paciente supostamente teria efetuado múltiplos disparos de arma de fogo na direção à mesa em que as vítimas estavam sentadas, logrando êxito em alvejar duas pessoas, enquanto sua ex-companheira conseguiu esconder-se atrás de uma cadeira, razão pela qual não foi atingida.



    3. Ordem denegada. (doc. 35, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    No caso, “[...] a segregação cautelar se encontra fundamentada na periculosidade concreta do acusado, evidenciada pelo modus operandi do crime, praticado mediante o fato de que, motivado por ciúmes e sentimento de posse e na presença de uma criança de 6 anos de idade, o paciente supostamente teria efetuado múltiplos disparos de arma de fogo na direção à mesa em que as vítimas estavam sentadas, logrando êxito em alvejar duas pessoas, enquanto sua ex-companheira conseguiu esconder-se atrás de uma cadeira, razão pela qual não foi atingida” (doc. 35, p. 1 – grifei).  



    A prisão preventiva, como visto, foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do paciente comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a “[...] periculosidade concreta do acusado, evidenciada pelo modus operandi do crime” (doc. 35, p. 1 – grifei) é fundamento apto a justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A fundamentação relativa à garantida da ordem pública está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva elencados no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. II – Não seria adequado, no caso, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. III – Conforme apontado pelas instâncias antecedentes, apesar de a decisão que decretou prisão preventiva ter sido a mesma para todos os acusados, não restou configurada a necessária identidade fática e jurídica entre o corréu beneficiado com o habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e o ora paciente, o que impede a incidência do art. 580 do CPP. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.946 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/6/2024 –grifei).  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 248.751 AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/12/2024 – grifei).  



    Para além disso, as demais questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa – sucumbente – certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator